Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel objeto de alienação fiduciária, que lhe é transmitida em garantia pelo devedor fiduciante (art. 1o, Dec. Lei no 911/69).

2. A transferência das obrigações provenientes de contrato de alienação fiduciária entre devedores é ato formal e imprescinde da anuência do credor fiduciário.

3. A cessão de direitos e obrigações sobre bem móvel alienado fiduciariamente - ainda que por escritura pública com natureza de contrato de compra e venda - não substitui a anuência do credor fiduciário e mantém a legitimidade do devedor fiduciante formal para figurar no polo passivo de eventual ação de busca e apreensão, em caso de inadimplemento.

4. Consolidada a propriedade e a posse do bem em poder do credor fiduciário, encerra-se a prestação jurisdicional relativa à ação de busca e apreensão, devendo a prestação de contas prevista no art. 2o do Dec. Lei no 911/69 ser discutida em ação autônoma.

5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.